Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732819-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKG METAIS LTDA AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RKG METAIS LTDA. contra decisão proferida na ação de cobrança movida em seu desfavor pela agravada FERRAGENS PINHEIRO LTDA., que indeferiu a restituição do prazo para recorrer do afastamento da preliminar de nulidade de citação. A liminar foi indeferida. Apresentada contrarrazões, o recurso foi colocado em pauta, ocasião em que esta Turma negou provimento ao agravo, porém o julgamento foi posteriormente anulado. Retornado os autos, foi informada a prolação de sentença, que, em princípio, implica em perda do objeto. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator